Tribunal: TJDFT
Processo: 0723020-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de majoração dos alimentos provisórios de 20% (vinte por cento) para 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos salariais brutos do alimentante, abatidos os descontos compulsórios.
2. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 2. 1. Caso ocorra uma mudança na situação financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos após a fixação do valor, o interessado poderá solicitar ao juiz, de acordo com as circunstâncias, a exoneração, redução ou aumento do encargo (artigo 1.699 do Código Civil).
3. No caso, não se desincumbindo os alimentandos de provar de plano a existência de mudança da possibilidade financeira do alimentante, recomenda-se a manutenção dos alimentos fixados em sede de antecipação de tutela, até que se conclua a instrução do processo. Desse modo, poder-se-á exercer o devido Juízo de cognição exauriente, por meio da análise de todas as provas produzidas pelas partes, com o propósito de obter o equilibrado exame do binômio necessidade-possibilidade em caráter definitivo.
4. Impõe-se a manutenção da r. decisão agravada que fixou, em favor dos agravantes, alimentos provisórios no valor de 20% (vinte por cento) dos rendimentos salariais brutos do agravado, abatidos os descontos compulsórios.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.